Tribunal: CARF
Processo: 12670.001555/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12670.001555/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.280 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
JOSE MARCIO PINTO DE ABREU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A pretensão ao direito há de ser comprovada claramente de forma documental.
O ônus da prova incumbe ao autor e impõe-se ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado. As impugnações e recursos administrativos devem trazer os
elementos de prova pertinentes para solidificar as alegações do interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12670.001555/2008-21
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.280 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12670.001555/2008-21

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 36 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 28 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 14 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de lançamento de fls.
14/17, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas ano-calendário de 2004, em
que foi constatada omissão de rendimentos recebidos da Caixa Econômica Federal,
CNPJ no 00.360.305/0001-04, com base em Dirf apresentada pela fonte pagadora,
conforme descrição dos fatos e enquadramento legal à fl. 15.
Cientificado do lançamento por via postal em 21/08/2008 (fl. 11), o interessado
apresentou a impugnação de fl. 2 em 26/08/2008, em que alega recordar que naquele
ano recebeu importância relativa a processo movido para recebimento de reajustes
contra FGTS de planos governamentais anteriores, movido juntamente com outras
pessoas em Minas Gerais, que lamentavelmente, por esquecimento, não declarou na
coluna de FGTS.
Foram juntadas aos autos cópias dos documentos que embasaram os trabalhos da
fiscalização (“dossiê”), às fls. 14/22.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Face aos elementos constantes dos autos, deve ser mantida a infração
constatada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/09/2013 (e-fls. 33), o sujeito
passivo interpôs, em 18/09/2013 (e-fls. 35), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos, considerados omitidos
pela fiscalização, são isentos ou não tributáveis por envolverem processo judicial que objetivou
recebimento de diferenças de FGTS. Destaca que em impugnação já se dispora a apresentar mais
provas, o que novamente o faz.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.280 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12670.001555/2008-21

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre constatação de Omissão de Rendimentos do Trabalho com
Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício no valor de R$15.765,23.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
...
Versam os autos sobre omissão de rendimentos.
A respeito da matéria, o artigo 841 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado
pelo Decreto n.o 3.000/1999, determina o seguinte:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no
5.172, de 1966, art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995,
art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I - não apresentar declaração de rendimentos;
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido,
recusar-se a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique
redução do imposto a pagar ou restituição indevida;
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do
imposto devido, inclusive na fonte;
V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos.
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos
enumerados neste artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com
isenções ou reduções do imposto, deixar de cumprir os requisitos a que se
subordinar o favor fiscal.
Assim, ao deixar o contribuinte de informar rendimentos em sua Declaração de Ajuste
Anual, como foi constatado pela fiscalização, ficou configurada a hipótese prevista no
dispositivo supra transcrito, sujeitando-se a lançamento de ofício.
O impugnante alega que os rendimentos, recebidos em decorrência de decisão
judicial, referem-se a reajustes de FGTS de planos governamentais anteriores,
porém não apresentou documentos comprobatórios de suas alegações, nem em
sede de fiscalização nem por ocasião da impugnação. (ora grifado)
Ao apresentar a impugnação em face do lançamento, o contribuinte assume o ônus de
apresentar documentos que fundamentem as alegações apresentadas, sob pena de serem
considerados não alegados os fatos não provados.
O Código de Processo Civil estabelece como regra que o ônus da prova recai sobre
aquele quem alega (art. 333) e o Decreto no 70.235/72 dispõe que a impugnação
deverá ser instruída com documentos em que se fundamentar (art. 15): (ora grifado)
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.280 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12670.001555/2008-21

Art.15 - A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Portanto, cabe ao contribuinte demonstrar que os rendimentos de que se trata referem-se
a FGTS, o que não fez.
Diante do exposto, voto no sentido de considerar IMPROCEDENTE a impugnação,
mantendo integralmente o crédito tributário constituído.
...
Continua o interessado sem comprovar suas alegações. A referência ora feita
ao processo 1998.38.00.001032-0, onde figura como coautor (e-fls. 38/40), não traz todos os
elementos necessários à comprovação da natureza das verbas recebidas, de seu valor, da forma
de levantamento e pagamento, no mínimo.
O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe
que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235,
de 1972, que determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos
de prova necessários.
Necessário destacar novamente que tanto os argumentos quanto as provas
documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito
passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16,
inciso III e § 4o.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 49
DF CARF MF
Original